Tribunal: TJBA
Processo: 0154683-41.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0154683-41.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RIVAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Advogado(s)
:
LILIANA IGLESIAS BAUTISTA, FABIO SUTTO GENEROSO, PAULO SERGIO BARBOSA NEVES

EMENTA

Agravo interno. Execução fiscal
de

b
aixo valor. Extinção por ausência de interesse de agir. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, não houve citação do executado ou, ainda que citado, não foram localizados bens penhoráveis, e o feito permaneceu paralisado por período superior a um ano,
o que ocorreu na espécie
. A competência constitucional do ente federado foi respeitada. Isso porque, a Lei nº 13.729/2017 do Estado da Bahia, invocada pelo agravante, a par de
ter
sido editada após a propositura desta demanda – não podendo, portanto, ser utilizada como parâmetro para se analisar a regularidade do seu ajuizamento – prevê a dispensa de execuções fiscais com valor inferior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na data da propositura, requisito no qual se amolda a presente ação. Não há qualquer previsão legal de que a aferição do montante para fins de ajuizamento de execução fiscal deve considerar todas as dívidas tributárias e não apenas aquela executada na demanda. O entendimento firmado pelo STF no Tema nº 1.184 e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata às execuções fiscais já em curso, por se tratar de interpretação constitucional vinculante que não configura alteração abrupta de regime normativo, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios. Negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº
0154683-41.2004.8.05.0001
, em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

negar

provimento ao agravo interno.